Tribunal: STF
Processo: Rcl 87619
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Alex Silva dos Prazeres contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000578-95.2024.5.06.0141, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    Alex Silva dos Prazeres narra que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista contra APC Silva Serviços Especializados Ltda. e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando verbas rescisórias não quitadas.



    Expõe que 



    “Em 13/12/2024 foi publicada R. Sentença que decretou a revelia da primeira reclamada, julgou pela procedência da totalidade dos pedidos formulados pelo autor, exceto no que toca na decretação de responsabilidade dos Correios. 



    Em 09/07/2025 foi proferido R. Acórdão no qual se verifica a manutenção do entendimento estabelecido na R. Sentença, no sentido de não decretar a responsabilidade dos EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, tendo como fundamento a aplicação da tese de repercussão geral dada por este Colendo STF quando do julgamento do Tema 1.118. (...). Em 28/07/2025 foi interposto Recurso de Revista objetivando a remessa do processo para o Colendo TST, tendo sido denegado o seu seguimento em 28/08/2025.” (e-doc. 1, p. 5)



    Diante disso, argumenta que o TRT6 violou o Tema nº 1.118 da RG, uma vez que afastou a responsabilidade subsidiária do ente público de forma automática, sem analisar as provas apresentadas acerca da ausência de fiscalização do ente público. 



    Acrescenta que 



    “todas as PROVAS POSSÍVEIS a serem juntadas pela parte autora se encontram nos autos, quais sejam: Laudo Pericial atestando o desenvolvimento de atividade insalubre durante todo o período laboral (doc. anexo); Prova da Culpa in Eligendo, pela Certidão produzida pelo R. Oficial de Justiça (doc. anexo); Extrato do FGTS, comprovando o descumprimento do contrato de Trabalho durante o vínculo laboral (doc. anexo” (e-doc. 1, p. 5) 



    Requer, ao final, 



    “1. Concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja decretada a suspensão imediata do processo nº 0000578-95.2024.5.06.0141, com tramitação no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, tudo em conformidade com o art. 158 do Regimento Interno deste Colendo STF c/c art. 989, II e art. 300, ambos do CPC; (...)



     5. Requer que julgue PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para fins de cassar a decisão judicial atacada, ordenando à autoridade reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade dos julgamentos deste Colendo Supremo Tribunal Federal;” (e-doc. 1, p. 13)



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas processuais (e-doc. 10). 



    Anote-se, inicialmente, que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Alex Silva dos Prazeres vale-se da presente reclamação para questionar acórdão do TRT6, proferido nos autos do Processo nº 0000578-95.2024.5.06.0141, pelo qual, mantendo-se sentença, foi afastada a responsabilidade subsidiária do ente público, ao fundamento de que a tese jurídica adotada no regional não se alinha ao posicionamento fixado no Tema nº 1118 da repercussão geral. Vide trecho de interesse:



    “O cerne da questão diz respeito a atribuição ou não de responsabilidade subsidiária à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT, quanto às verbas advindas do vínculo laboral mantido entre o autor e a primeira ré, A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.



    De fato, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a constitucionalidade do art. 71, §1o, da Lei n.o 8.666/93 (Lei de Licitações), mas não impediu a responsabilização subsidiária do Poder Público, desde que os fatos da causa possam vir a ensejá-la (nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 16/DF). 



    E, assim é, porque o ente público há de ser criterioso na avaliação do cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, sob pena de, em certas situações, por elas responder. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 760.931-DF, em 26/04/2017, em debate representativo do Tema no 246 de repercussão geral, aliás, assim decidiu, in verbis: (...)



    A jurisprudência do TST vem decidindo no sentido de que o Ente Público pode vir a ser condenado subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, desde que, no caso em análise, reste demonstrada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato. A título ilustrativo, cito o seguinte precedente: (...)



    Todavia, o pleno do Supremo Tribunal Federal, em 13.02.2025, julgou o RE 1298647, objeto do Tema 1118, em sede de repercussão geral e por maioria, fixando a tese jurídica firmada conforme a seguinte decisão: (...)



    Quanto às diferenças de verbas rescisórias, multas dos arts. 467 e 477 da CLT e adicional de insalubridade, parcelas alvo de condenação, tenho carecer a Administração Pública de mecanismos para fiscalizar/acompanhar o cumprimento de tais obrigações, notadamente porque o pagamento daquelas ocorre após a rescisão do contrato de trabalho e, quanto à exposição a agentes insalubres, consubstancia-se em irregularidade de ordem fática relacionada ao cotidiano da prestação de serviços e que não está inserida, portanto, no campo de fiscalização do tomador, em princípio, tendo sido necessária perícia para a respectiva constatação.



    Lado outro, considerando a condenação relativa ao FGTS, decorrente da ausência de recolhimento em diversos meses do contrato do autor, e a apresentação, pelo autor, do extrato analítico, entenderia que o ente público deveria ser responsabilizado em corte secundário pelo inadimplemento desta parcela. 



    Todavia, na hipótese, admito atestada a realização de uma fiscalização ativa quanto ao contrato celebrado, de modo que não é possível ter por configurada a culpa omissiva da Administração. 



    Como verifico dos documentos de ID´s 0b70aa9 a 87d0d70, a EBCT foi diligente no acompanhamento do desenvolvimento das atividades pertinentes, tendo aplicado várias penalidades contratuais à prestadora, sendo que a persistência das irregularidades constatadas pela segunda ré ao longo do contrato culminou na rescisão, em 15.04.2024, com a aplicação de multa à empresa no valor de R$ 1.276.355,03 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) - v. processo administrativo SEI 53183.000626/2024-67. 



    Inclusive, além de ter condicionado o pagamento de faturas ao cumprimento das obrigações trabalhistas, consta no RELATÓRIO TÉCNICO - Nº 46415016, datado em 17.01.2023, que a EBCT pagou diretamente os salários dos empregados da empresa terceirizada, face à insistência da primeira demandada em manter-se descumprindo as cláusulas avençadas. 



    Ademais, sequer restou caracterizada a culpa in eligendo, eis que apesar da primeira ré ter sido citada por edital, já que certificado por oficial de justiça que no endereço indicado na exordial (mesmo obtido nas pesquisas do SERPRO, INFOJUD e SERASAJUD) "há uma residência com dois 'kitnets' alugados", observo que à época da contratação o endereço da empresa era diverso - v. CONTRATO Nº 082/2020-SE/PE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL POR M² - ID. 7505313 - Pág. 1. Destarte, a responsabilidade não pode ser atribuída ao ente público, que agiu rigorosamente dentro dos limites das regras, procedimentos e normas contratuais e legais”. (e-doc. 8, p. 3-7)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, valendo-se da presença de prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços, concluiu por afastar a responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante, sobretudo, porque conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento no paradigma suscitado pela parte reclamante demandaria análise de fatos e provas, pretensão incompatível com a reclamação, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente